Tribunal: TJES
Processo: 5005514-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005514-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EURICO NOLASCO BENTO FILHO

AGRAVADO: CLOVES JOSE VICENTE e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA APRECIADA EM OUTRA DECISÃO. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.285 CC. PROVAS QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE IMÓVEL ENCRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Quanto à preliminar ilegitimidade ativa
ad causam
arguida nas razões recursais, verifica-se que, além de não ter sido alvo da decisão recorrida, foi analisada pelo Julgador singular, em outra decisão, recentemente, não devendo o recurso ser conhecido no ponto.

2- A passagem forçada consiste em “
uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 044199000306).

3- Na hipótese, na fase inicial de processamento da demanda originária, considerando que as provas dos autos apontam para a existência de imóvel encravado
e que será objeto de dilação probatória “
o atendimento de todos os requisitos do art. 1.285 do Código Civil (se a propriedade dos requerentes não possui acesso à via pública ou se pode ter acesso por outra estrada), bem como o valor da indenização a ser paga ao requerido
”
de rigor a manutenção do ato judicial que estabeleceu
a passagem forçada na estrada de terra contida na propriedade do
ora Agravante.

4- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005514-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EURICO NOLASCO BENTO FILHO

AGRAVADOS: CLOVES JOSÉ VICENTE, EDIMAR DA SILVA VICENTE, CREUZA SIPRIANO ALVES, SIRLEID APARECIDA CERQUEIRA BALDI e CELIO GOMES RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eurico Nolasco Bento Filho devido à Decisão
com cópia no ID
5075739 - Págs. 91/94, proferida nos autos da
Ação de Servidão de Passagem
registrada sob o nº 5001501-55.2023.8.08.0047
, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado por Cloves José Vicente, Edimar da Silva Vicente, Creuza Sipriano Alves, Sirleid Aparecida Cerqueira Baldi e Celio Gomes Rodrigues “
para estabelecer a passagem forçada na estrada de terra contida na propriedade do requerido
[ora Agravante]
, na exata forma pugnada, determinando que o requerido retire os obstáculos que causam o impedimento da passagem, com a interrupção do plantio das 200 covas de café exatamente na faixa lindeira entre seu lote de terras, e o lote de terras dos 1º e 2º requerentes, onde existe a estrada em comento, tratando-se de uma pequena faixa de terras medindo 04 (quatro) metros de largura, por 600 (seiscentos) metros de comprimento, para que esta possa ser recuperada com a passagem de máquinas de terraplanagem sem resistência do Requerido, até o julgamento final desta lide, no prazo de cinco dias
”.

Nas razões de ID 5074806, preliminarmente, o Agravante sustenta a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Referida matéria, além de não ter sido alvo da decisão recorrida, foi analisada pelo Julgador singular recentemente, quando da prolação, na demanda originária, do
decisum
de ID 34941859, ocasião em que rejeitou a referida preliminar, pelo que
não conheço do presente recurso no ponto
.

No mérito, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que ausentes os requisitos previstos no art. 1.285 do Código Civil - CC, na medida em que “
HÁ OUTROS ACESSOS A VIA PÚBLICA, e, ainda, não houve na peça vestibular qualquer indicação de indenização ao Recorrente/Requerido
”.

Afirma ainda que “
No caso sub examine, não se trata de ‘servidão’ obrigatória, mas sim como mera tolerância do Recorrente/Requerido em permitir o acesso do Recorridos/Requerentes em acessar sua área de terras.
[...e]
em que pese ter facultado a utilização da sua área, decidiu pegar parte dela para sua utilização, visto que não obstrui, DE FORMA ALGUMA, passagem de nenhum Recorrido/Requerente
”.

Primeiramente, cumpre trazer à baila o dispositivo legal invocado pelo Agravante:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1º Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2º Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Desse modo, tem-se que a passagem forçada consiste em “
uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000306, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

Na hipótese, de acordo com os Autores, ora Agravados, o Agravante, quando decidiu cultivar café, cercando sua propriedade, obstaculizou a passagem dos vizinhos, sendo mister, para a constatação do direito de passagem forçada, a existência de imóvel encravado.

Embora o Agravante afirme que há outras saídas para a via pública, ao proferir o ato judicial objurgado, chegou-se à seguinte conclusão:

“Pela análise das fotos acostadas pelo autor, em Id 23186474, além da análise conjunta ao mapa da planta do Incra de Id 23186480, verifica-se que de fato a passagem pela estrada de terra confinante entre as propriedades foi interditada por estacas de madeira fincadas na terra que possibilitam tão somente a passagem de pedestres, mas não de veículos. Além do que, conforme se observa do vídeo-2, do Id 24538594, tem-se a imagem de pessoa apontada como sendo o requerido, em 24/04/2023, a colocar as estacas na passagem de servidão, mesmo diante da tentativa de diálogo por parte dos requerentes, sendo possível observar, ainda, do referido vídeo e do de identificação Vídeo-1, de mesmo Id, que o requerido teria reagido com agressividade quando interpelado, inclusive conforme relatado em boletim unificado, referenciado e de teor transcrito no Id 24533351.

Ainda,
é possível observar pela documentação dos autos que várias pessoas que residem nas proximidades se utilizam da estrada de terra para acesso à propriedade rural, estradas, igreja e escola
, que já seria utilizado pela comunidade há décadas, o que traz inegável prejuízo em diversas esferas.”

Considerando que as provas dos autos apontam para a existência de imóvel encravado e que constou da Decisão Saneadora, como pontos controvertidos, “
o atendimento de todos os requisitos do art. 1.285 do Código Civil (se a propriedade dos requerentes não possui acesso à via pública ou se pode ter acesso por outra estrada), bem como o valor da indenização a ser paga ao requerido
”

(I
D

34941859 da lid
e de origem), de rigor a manutenção do
decisum
até que se proceda à dilação probatória imprescindível nos autos.

Até porque, “
O direito à passagem forçada - que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse - é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização
” (STJ, REsp n. 2.029.511/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.